Tribunal: TJES
Processo: 0010838-10.2013.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010838-10.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)

APELADO: ANDRIEL RODRIGUES PEREIRA SOUZA e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010838-10.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRIEL RODRIGUES PEREIRA SOUZA, JULIANO VICENTE DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogados do(a) APELADO: EDNEI RAMOS DE OLIVEIRA - ES16741-A, ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SOBERANIA DOS VEREDITOS. PROVA IDÔNEA. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações Criminais interpostas pelo Ministério Público e pelas Defesas contra sentença que, após decisão do Conselho de Sentença, condenou os réus por dois crimes de homicídio qualificado pelo motivo torpe, na forma tentada. O crime ocorreu em 2013, motivado por dívida de drogas, mediante disparos de arma de fogo em ambiente residencial que atingiram uma vítima de raspão e não atingiram a segunda por erro de pontaria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o veredito dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos no que tange ao dolo de matar (
animus necandi
); (ii) analisar o acerto da dosimetria da pena-base quanto às circunstâncias judiciais da culpabilidade e personalidade; (iii) verificar a possibilidade de reconhecimento de agravantes (recurso que dificultou a defesa e perigo comum) sem ocorrência de dupla valoração; (iv) avaliar a manutenção da atenuante da confissão qualificada e a fração de redução pela tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão do Conselho de Sentença encontra amparo no acervo probatório, especialmente nos depoimentos das vítimas e nos laudos periciais, que demonstram o retorno deliberado dos réus ao local, armados, efetuando disparos sucessivos contra os ofendidos, o que afasta a tese de ausência de intenção de matar. 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela valoração negativa das circunstâncias do crime, dado que os disparos foram realizados em via pública, defronte a uma residência e na presença de familiares e crianças, expondo terceiros a risco. 5. O pedido ministerial para reconhecimento das agravantes de perigo comum e recurso que dificultou a defesa não prospera, pois tais fatos já foram utilizados para fundamentar o aumento da pena-base na primeira fase, sob pena de configurar vedada dupla valoração pelo mesmo fato. 6. A confissão qualificada deve ser mantida, pois a admissão da autoria dos disparos, ainda que com negação do dolo, auxiliou na formação do convencimento dos jurados, sendo a redução proporcional de 1/12 adequada ao caso. 7. A redução da pena em 2/3 pela tentativa é correta, uma vez que o caminho percorrido pelo crime (
iter criminis
) ficou distante da consumação, visto que uma vítima sequer foi atingida e a outra sofreu apenas lesões leves.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recursos conhecidos e improvidos para manter integralmente a sentença que fixou a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial fechado para ambos os réus.

Tese de julgamento
:

A decisão soberana do Tribunal do Júri que opta por uma das versões apresentadas nos autos, desde que corroborada por provas idôneas, não pode ser anulada por ser contrária à prova dos autos.

É vedada a utilização de uma mesma circunstância fática para exasperar a pena-base e, simultaneamente, servir como agravante na segunda fase da dosimetria, em respeito ao princípio da vedação à dupla valoração.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, I CP, art. 14, II CP, art. 65, III, 'd' CF/1988, art. 5º, XXXVIII, 'c'

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1656814/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 23/06/2020. TJES, Apelação Criminal nº 0001245-84.2015.8.08.0012, Rel. Desembargador Relator, Segunda Câmara Criminal, DJ 15/03/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0010838-10.2013.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ANDRIEL RODRIGUES PEREIRA SOUZA, JULIANO VICENTE DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A
Advogados do(a) APELADO: EDNEI RAMOS DE OLIVEIRA - ES16741-A, ELOILSOM CAETANO SABADINE - ES4896-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuidam-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelas defesas de
ANDRIEL RODRIGUES PEREIRA SOUZA
e
JULIANO VICENTE DA SILVA
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES.

O Conselho de Sentença acolheu a tese acusatória e condenou os réus pela prática do
crime de homicídio qualificado pelo motivo torpe, na forma tentada (artigo 121, § 2º, inciso I, c/c artigo 14, inciso II, por duas vezes, na forma do artigo 29, todos do Código Penal)
. O magistrado sentenciante fixou a pena definitiva de ambos os réus em
08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas razões, o
Ministério Público
pleiteia a
majoração das penas-base
, argumentando que a culpabilidade e a personalidade dos agentes extrapolam a normalidade do tipo. Requer, ainda, o reconhecimento das agravantes de
recurso que dificultou a defesa das vítimas e perigo comum
, além do
afastamento da atenuante da confissão
, por considerá-la qualificada.

As
Defesas
, em razões recursais, sustentam que o veredicto dos jurados foi
manifestamente contrário à prova dos autos
, alegando
ausência de
animus necandi
.
Subsidiariamente, questionam a
dosimetria
, requerendo a fixação das penas no mínimo legal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Compulsando o acervo processual, extrai-se que no dia
06 de junho de 2013
, por volta das
21h40min
, na Rua Araponga, bairro Colúmbia, em
Colatina/ES
, os apelantes deram início à execução de dois crimes de homicídio contra as vítimas
Gabriel Galvão da Rocha
e
Eliemar Carvalho
.

Pelo que consta dos autos,
os acusados se dirigiram à residência dos ofendidos a bordo de motocicleta, momento em que o piloto
Andriel Rodrigues Pereira Souza
questionou Gabriel sobre dívida pecuniária referente a aparelho televisor vendido para aquisição de entorpecentes
.

Diante da recusa do pagamento, os réus deixaram o local, mas retornaram minutos depois já em posse de arma de fogo, quando atentaram contra a vida da vítimas.

A prova oral colhida sob o crivo do contraditório corrobora integralmente narrativa ministerial
.
Na esfera judicial, a vítima
Eliemar Carvalho
relatou que viu o réu
Juliano Vicente da Silva
, que ocupava carona da motocicleta,
apontar o revólver e efetuar primeiro disparo contra Gabriel
, que apenas não foi atingido por ter se esquivado ao tropeçar no trilho do portão
.

Ato contínuo,
Juliano desferiu novo tiro contra Eliemar
,
atingindo-o de raspão na perna direita
.

Na oportunidade, o
ofendido ressaltou a gravidade da conduta ao declarar que o evento ocorreu
na presença de familiares, incluindo criança de colo, e que um dos projéteis perfurou botijão de gás no interior do imóvel
, conforme atesta o relatório fotográfico
.

A vítima
Gabriel Galvão da Rocha
, em seu depoimento, confirmou que a execução foi súbita e que não esperava o ataque, destacando que
os réus agiram motivados por vingança relacionada ao tráfico de drogas
.

Embora acusados aleguem em interrogatórios que disparos objetivavam apenas "assustar" e que teriam sido realizados em direção à parede, tais teses defensivas restaram isoladas frente à coerência dos relatos dos ofendidos e à prova técnica
.

O
Laudo de Exame de Lesão Corporal
e fotografias do local confirmam a potencialidade lesiva e o direcionamento dos tiros contra as vítimas, sustentando a conclusão do Conselho de Sentença quanto ao
animus necandi
. Nesse particular, aliás, não há dúvidas de que
o retorno deliberado ao local dos fatos, já em posse de arma de fogo
, e na realização de disparos diretos e sucessivos contra os ofendidos em ambiente residencial
, expondo-os a risco real de morte
demonstram a vontade deliberada de matar.
Frise-se, os fatos não foram consumados por
erro de pontaria e pela esquiva das vítimas, inexistindo desistência ou arrependimento dos acusados
.

No tocante à insurgência defensiva quanto à suposta fragilidade probatória —
pautada na ausência de perícia técnica na bermuda da vítima e no botijão de gás
, bem como na
imprecisão do laudo de lesões corporais sobre a ocorrência de ricochete
—, entendo que tais argumentos
não merecem acolhimento
.

Embora o recorrente sustente a necessidade de
perícias específicas
nos objetos mencionados, a materialidade delitiva resta devidamente positivada pelo
Laudo de Exame de Lesão Corporal de Eliemar Carvalho
, que
atesta a existência de cicatriz compatível com a dinâmica dos fatos
. Essa circunstâncias, no entanto, não demanda grande aprofundamento técnico, a medida que
o acervo instrutório conta com
Relatório Fotográfico que demonstra as marcas de disparos no imóvel e no botijão de gás
, suprindo a ausência de laudo pericial direto sobre tais objetos, conforme autorizam os artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal quando os vestígios podem ser aferidos por
outros meios idôneos
.

Quanto à tese de que
o projétil poderia ter atingido a vítima por ricochete
, tal circunstância, por si só, não possui o condão de afastar o
animus necandi
ou
desclassificar a conduta para modalidade culposa
.

A intenção de matar deve ser extraída do contexto fático, sendo que, no caso em tela,
os réus retornaram deliberadamente ao local da desavença
,
munidos de arma de fogo, e efetuaram disparos em direção aos ofendidos que se encontravam em ambiente residencial e familiar
.

Nesse cenário, a distinção técnica entre
disparo direto
ou
ricochete
torna-se
secundária frente à conduta finalística de disparar contra pessoas
, assumindo o risco ou pretendendo o resultado morte. Ademais,
o
Conselho de Sentença, ao valorar as provas, optou pela versão das vítimas em detrimento da narrativa defensiva, exercendo sua soberania constitucional
.

Outrossim, não subsiste a alegação de
invalidade do laudo pericial em razão de sua confecção ter ocorrido apenas em dezembro de 2013
, aproximadamente seis meses após o evento delitivo de junho de 2013
.

A descrição técnica de uma
"pequena cicatriz em fase cicatricial de maturação completa"
, localizada na perna direita do ofendido Eliemar Carvalho, apresenta-se em perfeita
harmonia cronológica com a data dos fatos e, fundamentalmente, em total convergência com a prova oral produzida
.

O fato de o médico legista ter identificado
uma lesão em estágio avançado de cicatrização corrobora a narrativa coerente das vítimas
de que houve um disparo que atingiu Eliemar
"de raspão"
, reforçando a materialidade da tentativa de homicídio e a credibilidade dos relatos colhidos sob o crivo do contraditório
.

Portanto, não se vislumbra veredicto manifestamente contrário à prova dos autos, mas sim a
escolha por uma das teses verossímeis apresentadas em plenário
, o que impõe a manutenção da condenação.

Nesse contexto, verifica-se que
a decisão soberana dos jurados encontra amparo em versão probatória idônea e verossímil
.
A condenação por homicídio qualificado pelo motivo torpe, na forma tentada, reflete a realidade dos fatos apurados, não havendo falar em
veredicto manifestamente contrário à prova dos autos
.

No que tange às
penas
fixadas, o

Ministério Público
requer o seu recrudescimento na primeira fase e o reconhecimento da
agravante referente ao
recurso que dificultou a defesa e a referente ao perigo comum
. A defesa, a seu turno
,
requer a fixação das sanções no mínimo legal
.

Quanto às ponderações ministeriais, verifico que o magistrado fixou a
mesma sanção básica para os réus em ambos episódios (
A pena-base foi fixada em
14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
),
exasperando as reprimendas em
1/8
sobre o intervalo da pena, o que condiz com os ditames da discricionariedade e proporcionalidade.

Na oportunidade, o julgador fundamentou o acréscimo de forma idônea, apoiando-se no vetor das
circunstâncias do crime
(
disparos em via pública, perto da residência, com familiares expostos a risco
). A valoração negativa da personalidade, por sua vez, exigiria a presença de elementos técnicos mais robustos que não constam nos autos, o que inviabiliza o acolhimento da tese ministerial.

Na segunda fase, quanto às
agravantes
pleiteadas pelo
Parquet
(
r
ecurso que dificultou a defesa e perigo comum
), entendo que os fatos que as sustentariam já foram utilizados para exasperar a
pena-base
na primeira fase (circunstâncias do crime). O reconhecimento dessas mesmas circunstâncias agora na segunda fase configuraria inegável
bis in idem
.

Em relação à
confissão qualificada
, o magistrado agiu corretamente ao mantê-la, porém com redutor menor (
1/12
), justificando que
os réus admitiram a autoria dos disparos, embora tenham negado o dolo
. Tal medida é proporcional ao auxílio prestado à justiça para a formação da convicção dos jurados.

Na terceira fase, a redução de
2/3

pela tentativa mostra-se adequada
, notadamente em razão do menor grau de proximidade da consumação do delito
, já que uma vítima não foi atingida e a outra sofreu lesão leve ao ser atingida de raspão em região não letal. Diante disso, a sanção estabelecida em
04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão
para cada recorrente reflete coerê
ncia às circunstancias fáticas.

Considerando o
concurso material
, a
cada
recorrente foi imposta a
pena definitiva
de
08 (oito) anos e 06 (seis) meses,
o que entendo justa e necessária para a reprovação dos crimes, não havendo motivos para reforma por qualquer das partes. O regime
fechado
deve ser mantido dada a quantidade da pena e a natureza hedionda do delito.

Ante o exposto, na esteira da jurisprudência desta Corte, conheço dos recursos e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)